Tribunal: TJMT
Processo: 1018947-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1018947-10.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação Civil Pública n. 1001100-77.2020.8.11.0005
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravada: Diane Vieira de Vasconcellos Alves
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Diamantino, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001100-77.2020.8.11.0005, indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens da Requerida, Diane Vieira de Vasconcellos Alves.
O Recorrente afirma que há provas dos atos ilícitos praticados pela Prefeita do Município de Alto Paraguai, ora Agravada, juntamente com a Tesoureira, Maria Adélia Daltro de Souza, também Requerida da ação de base, de que ambas deixaram de prestar contas de todos os gastos públicos, e que seus atos resultaram em endividamento, bem como realizaram inúmeras contratações temporárias, desobedecendo aos critérios constitucionais sobre essa matéria.
O Agravante aduz que a falta de transparência com os gastos públicos comprova a atuação ímproba da Recorrida, noticiando que não houve o repasse do RGA para os servidores, correspondente aos exercícios dos anos de 2017 a 2019, além do que houve atraso no pagamento dos servidores comissionados e os gastos com a folha de pagamento passaram a integrar as despesas em geral, o que comprometeu a prestação dos demais serviços públicos.
Desse modo, sustenta que, pelo prejuízo ao erário, somado à conduta indevida da má gestão do dinheiro público da Agravada, a liminar deve ser deferida.
Feitas essas considerações, o Agravante requer a concessão do efeito ativo, para que seja decretada a indisponibilidade dos bens, que integram o patrimônio da Agravada Diane Vieira de Vasconcellos Alves, no valor de R$ 607.648,71 (seiscentos e sete mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos).
É o relatório. DECIDO.
Extrai-se dos autos que o Ministério Público de Mato Grosso manejou a presente Ação Civil Pública, contra Diane Vieira de Vasconcellos Alves e Maria Adélia Daltro de Souza, ao argumento de que a Primeira Requerida, na condição de gestora pública da Prefeitura é Alto Paraguai, enquanto assistida pela Segunda Requerida, esta Tesoureira, impediram o planejamento financeiro municipal, a partir do exercício de 2017, prejudicando, assim, a prestação de serviços públicos, e favorecendo o endividamento da Municipalidade.
Assinalou, como exemplos da falta de transparência no orçamento público, a não inclusão na folha de pagamento da Prefeitura de Alto Paraguai, da contratação de funcionários de forma precária, além do atraso da remuneração de Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, o não repasse dos valores do RGA aos servidores públicos municipais, nos exercícios de 2017 a 2019 e o atraso dos salários dos servidores comissionados.
Noticiou o Parquet que a Requerida incluiu as despesas com pessoal no custeio das despesas em geral, prejudicando a manutenção de serviços públicos essenciais. Ademais, teria a Requerida burlado as normas específicas da Constituição da República Federativa, quanto à contratação de pessoas, à revelia da realização de concurso público.
Afiançou, também, que foram realizados parcelamentos com o INSS, de 24 (vinte e quatro) a 60 (sessenta) meses, onerando o município com encargos excessivos.
Desse modo, o Recorrente afirma que todas essas condutas configuram apropriação de recursos públicos que possuíam finalidade específica.
Nessa quadra, apontou um prejuízo ao erário no valor de R$ 607.648,71 (seiscentos e sete mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos).
O Juízo de Primeiro Grau, ao receber a inicial, indeferiu o pedido de liminar (id. n. 56964463 - Pág. 974), sobre os seguintes argumentos:
No caso em análise, em que pesem os argumentos apresentados pelo Ministério Público, infere-se ausente, em seara prefacial, a existência de fortes indícios da prática de atos de improbidade, na medida em que se revela premente a demonstração de má-fé e deslealdade para configuração dos atos ímprobos.
Neste contexto, segundo o art. 28 da LINDB (com redação dada pela Lei n° 13.655/2018), o agente público responderá pessoalmente por suas decisões em caso de dolo ou erro grosseiro (ou culpa grave).
Nesta linha de intelecção, somente os fatos objetivos apontados na inicial e os documentos encartados aos autos, nesta fase inicial, não demonstram, com a força necessária, a existência do elemento subjetivo.
Outrossim, em sede de cognição não exauriente, revela-se crível que as irregularidades descritas na inicial tenham ocorrido por razões diversas das elencadas pelo Ministério Público, sendo imperioso oportunizar à requerida o contraditório e a ampla defesa, isto em prestígio ao que preleciona o art. 22, caput e § 1° da LINDB (com redação dada pela Lei n° 13.655/2018).
Contra essa decisão, recorre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.
Sabe-se que a decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, deve observar o teor do artigo 7o, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992, in verbis:
Art. 7o. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
O Superior Tribunal de Justiça, de fato, consolidou o entendimento sobre o tema, sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543 do CPC), no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens, na Ação Civil Pública, por ato de improbidade administrativa, constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (fumus boni juris), dispensa a comprovação da dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o periculum in mora implícito no comando do artigo 7o, da Lei n. 8.429/1992.
Corroboram o posicionamento do STJ, acima referido, os julgados da Corte Superior: AREsp 1390893/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019 e REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro OG Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014.
Dessarte, nessa linha, firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o pressuposto do fumus boni juris é caracterizado pela possibilidade de sua decretação, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, e o periculum in mora é presumido, ou seja, a questão é jurídica.
Noutras palavras, não se exige a comprovação do ato de improbidade administrativa – a ser apurado, no palco adequado, que é a instrução processual –, mas de apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial.
No caso vertente, contudo, entendo que, embora haja notícias da existência de irregularidades por parte da gestão da Agravada, enquanto Prefeita do Município de Alto Paraguai, que podem configurar ato de improbidade administrativa, sobretudo por causa da conclusão do relatório do Tribunal de Contas, por ora, não está evidenciado o elemento subjetivo a ensejar a decretação da indisponibilidade de bens.
Desse modo, coaduno-me com o entendimento esposado pelo Douto Magistrado, que assim anotou
em sede de cognição não exauriente, revela-se crível que as irregularidades descritas na inicial tenham ocorrido por razões diversas das elencadas pelo Ministério Público, sendo imperioso oportunizar à requerida o contraditório e a ampla defesa, isto em prestígio ao que preleciona o art. 22, caput e § 1o da LINDB.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal pleiteada e mantenho a decisão de Primeiro Grau.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.